Tribunal: TJES
Processo: 5001848-69.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001848-69.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OTAVIO CEOLIN PINHEIRO PIFFER BONAPARTE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
OTÁVIO CEOLIN PINHEIRO PIFFER BONAPARTE
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013344-71.2014.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

O revisionando requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito do pedido revisional, defende que a sentença condenatória fora contrária a texto expresso de lei, uma vez que a ação penal se desenvolveu sem a representação da vítima.

Sustenta ainda a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, eis que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, a fim de que seja decretada “
a absolvição do revisionando OTÁVIO CEOLIN PINHEIRO PIFFER BONAPARTE nos termos do artigo 626, 24 e 564, inciso II do Código de Processo Penal c/c o artigo 109, VI do CPB pela perda do ius puniendi do Estado com efeitos retroativos na redução da pena unificada e posterior a sentença aos crimes prescritos na sentença”.

Decisão de ID nº 2447482 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 2785274), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Comungo com o voto externado pelo E. Relator no sentido de julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
OTÁVIO CEOLIN PINHEIRO PIFFER BONAPARTE
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013344-71.2014.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

O revisionando requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito do pedido revisional, defende que a sentença condenatória fora contrária a texto expresso de lei, uma vez que a ação penal se desenvolveu sem a representação da vítima.

Sustenta ainda a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, eis que, entre a conclusão do inquérito e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, a fim de que seja decretada “
a absolvição do revisionando OTÁVIO CEOLIN PINHEIRO PIFFER BONAPARTE nos termos do artigo 626, 24 e 564, inciso II do Código de Processo Penal c/c o artigo 109, VI do CPB pela perda do ius puniendi do Estado com efeitos retroativos na redução da pena unificada e posterior a sentença aos crimes prescritos na sentença”.

Como se sabe, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, a revisão criminal
“
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles,
pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente
, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Na hipótese, como dito, o revisionando fundamenta o seu pedido revisional com base no inciso I do art. 621, sob o argumento de que a sentença padece de nulidade ante a ausência de representação da vítima.

Analisando os autos originários, verifica-se que o revisionando fora denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, eis que, no dia 02/06/2011, o acusado, inconformado com o término do seu relacionamento com a vítima, dirigiu-se até a residência desta e começou a ameaçá-la, além disso danificou a cerca elétrica da residência.

Com efeito, sabe-se que a representação constitui uma condição específica da ação penal, de modo que, em relação a alguns delitos previstos em lei, o órgão de acusação somente pode promover a
persecutio criminis
a partir do desejo do ofendido.

Nos termos do art. 39 do Código de Processo Penal, o exercício do direito de representação pode ser exercido mediante declaração, escrita ou oral, perante a autoridade judicial, policial ou ao órgão do Ministério Público, sendo despiciendas maiores formalidades.

Sobre o tema Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 290) leciona que basta “
que haja manifestação
da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente”.

No caso, a despeito dos argumentos do revisionando, em uma singela análise dos autos originários, vislumbra-se que, ao menos em duas oportunidades, a vítima manifestou o seu desejo de que o acusado/revisionando fosse criminalmente processado, vejamos:

Conforme se verifica da pg. 13 dos autos digitalizados (ID nº 2728823), a vítima, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, fora expressa ao afirmar que “
A VÍTIMA, POR ESTE ATO MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA OTAVIO PELA AMEAÇA E PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E REQUER O DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA”.

Novamente, na audiência realizada em 29/05/2012 (pg. 124), a vítima “
informou que deseja prosseguir com o processo, considerando o indiciado a ligou para que retirasse queixa relativo a outros fatos”.

Nesse contexto, não há que se falar na nulidade aventada e, conseguintemente, que a sentença fora proferida contra disposição expressa de lei.

O revisionando alega ainda que o Juízo sentenciante não observou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, uma vez que, entre a consumação do crime e o trânsito em julgado da sentença transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Em se tratando da prescrição da pretensão punitiva estatal, o termo inicial do transcurso do prazo prescricional é do dia em que o crime se consumou, vide art. 111, I, do CP, sendo que o curso da prescrição se interrompe nas hipóteses elencadas no art. 117 do CP, nas quais se incluem o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença condenatória.

Na hipótese, o revisionando fora condenada a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Entre o cometimento do crime, em 02/06/2011, e o recebimento da denúncia em 13/08/2012 (pg. 128) não transcorreu o triênio prescricional, da mesma forma, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em 06/05/2014 (pg. 186), não se passou o período de 03 (três) anos, de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto, não havendo violação expressa a texto de lei ou à evidência dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM DUAS OPORTUNIDADES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, a revisão criminal
“
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

2. Sabe-se que a representação constitui uma condição específica da ação penal, de modo que, em relação a alguns delitos previstos em lei, o órgão de acusação somente pode promover a
persecutio criminis
a partir do desejo do ofendido, sendo que a lei não exige maiores formalidades para o exercício do direito de representação.

3. No caso, a vítima, ao menos em duas oportunidades, manifestou o seu desejo de que o acusado fosse criminalmente processado, inexistindo a nulidade decorrente da ausência de representação.

4. Em se tratando da prescrição da pretensão punitiva estatal, o termo inicial do transcurso do prazo prescricional é do dia em que o crime se consumou, vide art. 111, I, do CP, sendo que o curso da prescrição se interrompe nas hipóteses elencadas no art. 117 do CP, nas quais se incluem o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença condenatória.

5. Hipótese em que o revisionando foi condenado a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, vide art. 109, VI, do CP, no entanto, entre o cometimento do crime, em 02/06/2011, e o recebimento da denúncia em 13/08/2012 não transcorreu o triênio prescricional, da mesma forma, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em 06/05/2014, não se passou o período de 03 (três) anos, de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Revisão criminal improcedente.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.